Tribunal: TJDFT
Processo: 0723202-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0723202-32.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JAIME ROBREDO REPRESENTANTE: DULCE MARIA BAPTISTA AGRAVADO: RODRIGO CHASTINET ROBREDO, JAIME FRANCISCO FERNANDO Y LOPEZ DE MATURANA, MARIA INÊS ROBREDO Y LOPES DE MATURANA, MARIA BEATRIZ ROBREDO Y LOPEZ DE MATURANA, IGNÁCIO JOSÉ ROBREDO Y LOPEZ DE MATURANA, MONICA MERCEDES ROBREDO Y LOPES DE MATURANA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Jaime Robredo (ID 12186317) contra decisão que excluiu parte dos bens inventariados da meação pertencente à conjugue sobrevivente, nos seguintes termos: “(...) Cuida-se de inventário dos bens deixados por Jaime Robredo, que foi casado com Dulce Maria Baptista pelo regime da separação legal de bens, conforme certidão de casamento de fl. 13. Extrai-se dos documentos juntados aos autos que os bens abaixo listados foram adquiridos pelo falecido no estado civil de divorciado e, portanto, não devem integrar a meação da viúva: 1- Apartamento 614, do Bloco H, da SQN 210 e garagem 55, Brasília/DF (fls. 63/64); 2- Lotes 33 e 34 da Quadra 4, Loteamento Alphaville, Setor Beta, Cristalina/GO (fls. 448/449; 3- Lote 17, da Quadra CH, Loteamento Alphaville, Setor Delta, Cristalina/GO (fls. 453/454). Não foi juntada certidão de matrícula da Chácara 16, Setor Delta, Loteamento Alphaville, Cristalina/GO. Ressalto que as certidões juntadas às fls. 598/600 são apenas de ônus reais e não descrevem o título aquisitivo do bem. A princípio, foi adquirida na constância do casamento apenas a Sala 1218, Bloco D, Quadra 2, Setor Comercial Norte - SC/Norte, Brasília/DF, devendo, portanto, ser aplicada a súmula 377 do STF. Os valores disponíveis no Banco do Brasil em nome do falecido foram transferidos para a conta judicial 1039/040/01525204-8 e 1039/040/01525256-0 da CEF, conforme documento juntado às fls. 552/553 e os valores do Banco Itaú e remanescente do Banco do Brasil foram transferidos para a conta judicial 1039/040/01524936-5 da CEF (fls. 179 e 607). Os valores relativos aos títulos de capitalização foram depositados no Banco do Brasil (fl. 516) e levantados para pagamento do ITCD (fl. 544). Assim, intime-se a inventariante a instruir o processo com a certidão de matrícula da Chácara 16, Setor Delta, Loteamento Alphaville, Cristalina/GO, em que conste o título aquisitivo e a respectiva data de aquisição. Venha o correto esboço de partilha, atentando-se para a presente decisão quanto à meação, e para constar as seguintes informações indicadas na Instrução no 04, emanada da Corregedoria do TJDFT, disponibilizada no DJ-e em 17/09/2013, Edição no 177, fls. 1561/1562, publicada DJ-e em 18/09/2013 (...)”. Requer o provimento do agravo de instrumento para que seja incluído na meação da agravante os bens adquiridos pelo autor da herança durante a união estável que mantinham. Contrarrazões (ID 12761779). Sem razão. O agravante tomou conhecimento da decisão agravada em 11.2.2019, segunda feira, por meio da retirada dos autos em cartório por seu procurador (ID 44046345, Proc. 0053325-32-2011.8.07.0001), contudo, apenas manejou o presente agravo de instrumento em 24.10.2019, quinta feira (ID 12186317), sendo, portanto, intempestivo. Ressalto que o pedido de reconsideração formulado pelo agravante (ID 44046346) não tem por efeito renovar o prazo para a propositura do agravo de instrumento. Nesse sentido: “(...) II - O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pela MM. Juíza apenas confirmou a anterior, acobertada pela preclusão. III - O agravo interno é manifestamente improcedente e a votação pela improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC (...)”. (Acórdão 1228897, 07192435320198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, reconheço ser inadmissível o agravo de instrumento (CPC/2015 932 III). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Jaime Robredo. P. I. SERGIO ROCHA Desembargador Relator